Tribunal: TJMT
Processo: 0011825-24.2015.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011825-24.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO CAMPOS DA SILVA - CPF: 138.553.601-20 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jenavio Oliveira Lima Junior (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JENAVIO OLIVEIRA LIMA JUNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 302, § 1.º, INC. IV, DA LEI N.º 9.503/97 -

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DO
PERDÃO JUDICIAL
, COM PRONUNCIAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VÍNCULO AFETIVO ENTRE OS ENVOLVIDOS OU, AINDA, NO TOCANTE ÀS GRAVES SEQUELAS SUPORTADAS PELO RÉU - 2. ALMEJADA A
REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– ART. 43, INC. I, C/C ART. 45, §1.º, AMBOS DO CP – INVIABILIDADE –
QUANTUM
PECUNIÁRIO FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO - EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ÔNUS QUE DEVEM SER DEBATIDAS PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Incabível o reconhecimento do perdão judicial, se os elementos de provas não comprovam o vínculo afetivo entre o réu e a vítima do acidente de trânsito, tampouco as graves consequências suportadas pelo agentes após o evento criminoso.

2.

A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo causado, o que foi plenamente observado
in casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
FRANCISCO CAMPOS DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO CAMPOS DA SILVA
contra a r. sentença de ID
187788192 - Pág. 2,
proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º
0011825-24.2015.8.11.0004
, na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no

art. 302, §1.º, inc. IV, da Lei n.º 9.503/97
, à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos [consistentes em prestação pecuniária, no valor de R$ 50.000,00, e no comparecimento mensal em juízo], além da
suspensão

da permissão para dirigir veículo automotor
, pelo prazo de 02 (dois) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 187788195, o recorrente requer
o reconhecimento do perdão judicial
previsto no art. 121, §5.º, do Código Penal, com consequente extinção da sua punibilidade; ao que agrega
o pedido subsidiário de redução do valor da prestação pecuniária
, imposta a título de pena restritiva de direitos, com fixação máxima não superior a 05 (cinco) salários-mínimos, destacando, nesse viés, a sua condição financeira, em especial a renda auferida mensalmente.

Em contrarrazões vistas no ID
187788200, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo provimento parcial do recurso, tão somente a fim de que seja reduzido o valor estabelecido a título de prestação pecuniária.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID
194185680, opina
pelo conhecimento e

desprovimento
do recurso, mencionando que os pedidos de substituição da pena de prestação pecuniária ou de redução do montante estabelecido em desfavor do réu, deve ser avaliado pelo d. Juízo da Execução Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela d. defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
FRANSCICO CAMPOS DA SILVA
foi
denunciado
(ID
187785640 - Pág. 6 e ss.)
e
condenado
(ID
187788192 - Pág. 2 e ss.)
pela prática do crime previsto no
art.
302, § 1.º, inc. IV, da Lei n.º 9.503/97
, pois, na data de
08 de setembro de 2015
, por volta das 06h10, na Rodovia MT-100, KM 06, nas proximidades do aterro sanitário, sentido Barra do Garças – MT, no
exercício de sua profissão
de motorista de veículo de transporte de passageiros, atuando de maneira
negligente
e
imprudente
,
deu causa à acidente de trânsito
, que
resultou na morte
da vítima
Jenavio Oliveira Lima Junior
, que possuía 14 (catorze) anos àquele tempo.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente
FRANSCICO CAMPOS DA SILVA
conduzia o transporte escolar municipal em sentido à cidade de Barra do Garças - MT, sendo o mesmo trajeto feito por um veículo Renault/Sandero, que, em certo momento, iniciou a ultrapassagem do ônibus escolar, pela esquerda. Ocorre que o apelante não visualizou tal circunstância e realizou uma manobra de conversão à esquerda, a fim de adentrar em uma estrada vicinal, sem pavimentação asfáltica, momento em que colidiu tangencialmente com o veículo Renault/Sandero, que, a seu turno, perdeu o controle de direção e atropelou a vítima, que aguardava o ônibus escolar no acostamento da estrada, resultando no falecimento dela.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pretenso reconhecimento do perdão judicial:

Como é cediço, o art. 121, § 5.

º, do Código Penal dispõe que
“nas hipóteses de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção se torne desnecessária”
.

A despeito de o perdão judicial estar previsto para aqueles que cometem crime
doloso
contra a vida, a doutrina permite a aplicação do instituto penal aos homicídios culposos, se as consequências da conduta ilícita se revelarem deveras gravosas ao agente e suplantarem a própria imposição de pena, dada a existência de vínculo entre os envolvidos no evento de trânsito.

Nesse sentido são os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“(...) somos levados a acreditar que
não há nenhum óbice à aplicação do perdão judicial previsto no art. 121, § 5º (Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária)
e no art. 129, § 8.º (...), ambos do Código Penal, aos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, respectivamente.

A concessão do perdão judicial deve ser analisada diante do caso concreto,
avaliando-se a gravidade e a extensão das consequências da infração de acordo com as condições pessoais do agente e da vítima
. Podem atingir tanto o autor da conduta culposa, seus familiares ou até mesmo pessoas que lhe são muito próximas e queridas.
É essencial a presença de algum tipo de vínculo, seja de parentesco, seja de afinidade, entre o agente e a vítima”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial
. 8ª Edição. São Paulo: Juspodivm. 2020, p. 1193).

A seu turno, a jurisprudência do c. STJ também permite a aplicação do perdão judicial nas hipóteses em que as sequelas sofridas pelo agente infrator são significativas a ponto de extrapolar a necessidade de imposição de sanção penal, atribuindo, assim, interpretação mais razoável e humana ao instituo penal em questão.

Ilustrativamente:

“(...) 1. O texto do § 5º do art. 121 do Código Penal não definiu o caráter das consequências, mas não deixa dúvidas quanto à forma grave com que essas devem atingir o agente, ao ponto de tornar desnecessária a sanção penal.

2.
Não há empecilho a que se aplique o perdão judicial nos casos em que o agente do homicídio culposo - mais especificamente nas hipóteses de crime de trânsito - sofra sequelas físicas gravíssimas e permanentes, como, por exemplo, ficar tetraplégico, em estado vegetativo, ou incapacitado para o trabalho.

3. A análise do grave sofrimento, apto a ensejar, também, a inutilidade da função retributiva da pena,
deve ser aferido de acordo com o estado emocional de que é acometido o sujeito ativo do crime, em decorrência da sua ação culposa.

4. A melhor doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência do crime ao agente. A interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos.

5.
O que se pretende é conferir à lei interpretação mais razoável e humana, sem jamais perder de vista o desgaste emocional (talvez perene) que sofrerá o acusado dessa espécie de delito
, uma vez que era irmão da vítima.

6. Recurso especial a que se dá provimento, para declarar extinta a punibilidade do réu pelo homicídio culposo do irmão, em decorrência da concessão de perdão judicial, mantidos os demais termos da condenação”.
(REsp n. 1.871.697/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.) – destaquei.

No caso concreto, malgrado a i. defesa postule o reconhecimento do instituto penal em prol do réu,
sob o viés de que conhecia pessoalmente a vítima, já tendo prestado serviços de motorista aos pais dela, bem como porque era motorista do transporte escolar e persistiu no exercício da função, sem notícias quanto ao envolvimento em novos acidentes de trânsito; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Com efeito, na
fase extrajudicial
, o recorrente
FRANCISCO
narrou a sua versão sobre a dinâmica do acidente de trânsito que culminou no falecimento da vítima, nada pontuando sobre o eventual vínculo afetivo com aquela e seus familiares (ID 187785640 - Pág. 46).

Sob o crivo do contraditório
, mais uma vez delimitou as circunstâncias do abalroamento e ressaltou ter se tratado de uma fatalidade, já que laborava como motorista da prefeitura

há 28 (vinte e oito) anos, sem qualquer intercorrência semelhante. Acrescentou que conhecia o ofendido
Jenâvio
e a família, tendo em vista que o levou com frequência para creche e para a escola, além do que a genitora dele também tinha utilizado o transporte escolar para concretização dos estudos. Em arremate, disse que o evento fatídico lhe trouxe traumas, sendo acometido por pressão alta e insônia (Mídias, Documentos Pje 2.º Grau).

Ao que se vê, a narrativa relacionada à existência de
vínculo afetivo
com a família da vítima foi exposta exclusivamente no interrogatório judicial, cuidando-se de
versão isolada
nos autos, pois não há outros elementos probatórios para delimitar os termos do relacionamento vivenciado pelos envolvidos no acidente de trânsito, atuação que se mostrava possível por meio da colheita de depoimentos dos familiares da vítima ou, ainda, de outros passageiros que frequentavam o transporte escolar nas mesmas ocasiões que
Jenâvio.

Significa dizer que a d. defesa não logrou comprovar o alegado, nos termos
exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente para aplicação do perdão judicial o simples convívio dos envolvidos durante os trajetos realizados entre cidade, por sê-lo deveras superficial.

De mais a mais, malgrado o recorrente tenha sustentado em juízo que ficou traumatizado após o acidente de trânsito, suportando pressão alta e insônia, cuida-se de consequências leves, tratáveis clinicamente e que não tiveram o condão de interferir na sua rotina ou gerar expressivo desgaste emocional, máxime porque persistiu laborando como motorista de transporte público.

Nesse diapasão,
incabível
a aplicação do perdão judicial na hipótese em apreço, conclusão a qual se amolda à jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Não havendo comprovação do abolo emocional sofrido em razão do acidente, tampouco de proximidade entre réu e vítima, descabe falar em perdão judicial
”.
(N.U 0020026-45.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) – destaquei.

“(...) 2. Impossível a concessão de perdão judicial quando não ficar cabalmente demonstrado que o sentenciado experimentou, como consequência do crime, sofrimento bastante para tornar desnecessária a sanção penal, pois, como é cediço, o instituto em comento visa impedir que o agente venha a sofrer dupla punição quando as implicações do fato se lhe apresentarem tão severas que supriram as funções retributiva e preventiva da pena”.
(N.U 0001249-32.2009.8.11.0052, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de redução da pena pecuniária:

Depreende-se da r. sentença condenatória que o magistrado
a quo

substituiu
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e no comparecimento mensal em juízo, pelo prazo da pena corpórea aplicada.

Especificamente com relação à
prestação pecuniária
, estabeleceu o pagamento de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) A prestação pecuniária (art. 43, inc. I, c/c art. 45, § 1º, ambos do CP),
fixo a título de dívida solidária, em favor dos herdeiros e, se este abdicar,
ou inexistir, ou não for localizado, em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser definida pelo juízo da execução,
no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor mínimo

proporcional ao dano à vida ocasionado, considerando que os vetores para fixação de prestação pecuniária são relacionados às consequências e tipo de dano
”
. (sic - ID 187788192 - Pág. 9).

No tocante à temática, a d. defesa sustenta que o valor estabelecido se mostra
incompatível
com a condição financeira do réu, com destaque ao fato de que se trata de
“um senhor de idade”
(sic), que exerce a função de motorista de ônibus e não detém grandes posses.

A despeito do entendimento exposto nas contrarrazões recursais, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, a prestação pecuniária está prevista no art. 43, inciso I, do Código Penal e os seus parâmetros de fixação restam positivados no art. 45, § 1.º, do mesmo códex, cuja redação dispõe que “
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”.

No que se refere
ao critério de arbitramento do valor
a ser adimplido pelo recorrente, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado,
esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
, mas sim, como dito, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo o quantum da prestação
guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“Conceito de prestação pecuniária: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário-mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras,
a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima. (...). Critério para a fixação do ‘quantum’: considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420). Grifei

No mesmo diapasão é a jurisprudência do e. STJ:

“A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido
, que, no caso, foi Erário” (AgRg no AREsp 1377027/SP,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019) – grifei.

No caso concreto, o montante eleito na instância singela
guarda proporcionalidade com o dano ocasionado pelo fato-crime – haja vista o valo
r do bem jurídico “vida
”
, assim como observa o patrimônio delimitado pelo réu quando do interrogatório extrajudicial (ID
187785640 - Pág. 46) e outras particularidades fáticas, a exemplo de a sua defesa técnica ser realizada por advogado constituído.

Acaso o condenado entenda que realmente não é capaz de arcar com o ônus pecuniário imposto,
não lhe é defeso pleitear a convolação desta prestação em obrigações de natureza diversa
, pretensão esta que
deverá endereçar ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, consoante a exegese do
art. 148 da Lei n.º 7.210/84
, mesmo porque pode haver alteração da situação econômica do sentenciado até o momento da execução.

Tal conclusão, diga-se, não destoa do escólio de Guilherme Nucci, segundo o qual
“cabe ao juízo da execução penal, uma vez não paga a prestação pecuniária fixada, por absoluta impossibilidade financeira, transformá-la em prestação de ‘outra natureza’”

(NUCCI, Guilherme de Souza.

Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 422) – destaquei.

Em idêntico sentido são os precedentes deste Sodalício estadual:

“
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena

de multa e a
de prestação pecuniária
. (...)”
.
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Grifei.

“
Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária,
bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade,

deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
”
(TJ/MT, Ap 138798/2017, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) – negritei.

Com tais considerações,
conserva-se
inalterado o valor da prestação pecuniária imposta, tal qual fixado pelo juízo sentenciante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO CAMPOS DA SILVA

e, no mérito,
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º
0011825-24.2015.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024